Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0728649-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDEVANDO ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA ONETE DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença no 0700454-83.2022.8.07.0005. No ato agravado foi rejeitada a impugnação à penhora efetuada, via SISBAJUD, sob o argumento de que os documentos juntados pelo executado, ora agravante, não demonstram que o bloqueio teria recaído sobre verba salarial. No presente agravo de instrumento o agravante/executado informa que, em razão do não pagamento voluntário do débito, houve constrição de ativos via SISBAJUD, no valor total de R$ 1.026,91, no entanto, tal valor se trata de verba exclusivamente salarial. Sustenta que a conta na qual os valores foram bloqueados é utilizada como conta-salário. Alega que o valor bloqueado é oriundo de seu trabalho e necessário para sua subsistência. Defende a impenhorabilidade de verba salarial, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV do CPC e, ainda que fosse permitida a penhorabilidade do salário, esta deve ser limitada a 30% dos proventos do agravante, conforme previsão legal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com a consequente liberação da integralidade do valor penhorado em favor do Agravante, por se tratar de verba impenhorável, à luz do art. 833, IV, do CPC. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em apreço, pretende o agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias, por se tratar de verba salarial. Nos autos de origem, verifico que foi realizada a constrição de valores em conta corrente do executado, via sistema SISBAJUD, após realizadas pesquisas para fins de localização de bens que resultaram infrutíferas. No caso, o devedor, ora agravante, não ofertou outro bem à penhora, tampouco apresentou proposta para adimplemento da dívida. Também não comprovou nos autos que o valor penhorado implica em grave prejuízo à própria subsistência, circunstância apta ao deferimento da medida excepcional. Sequer o extrato da conta na qual foi realizado o bloqueio judicial foi apresentado, somente tendo sido juntado aos autos comprovante de transferência de salário sem, contudo, comprovar que na conta mantida somente haviam recursos provenientes de verbas salariais. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora